Tribunal: TJSP
Processo: 1008664-95.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*CONSÓRCIO – Declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Cobrança de parcela adimplida – Ônus da ré, do qual não se desincumbiu, de provar a existência de débito em aberto – Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC – Apontamento impróprio – Abalo de crédito – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório bem fixado – Honorários advocatícios que

Ementa:
*CONSÓRCIO – Declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Cobrança de parcela adimplida – Ônus da ré, do qual não se desincumbiu, de provar a existência de débito em aberto – Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC – Apontamento impróprio – Abalo de crédito – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório bem fixado – Honorários advocatícios que não carecem de reparo – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008664-
95.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é apelada SILAINE DE FÁTIMA
SILVA DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
2
VOTO No: 37919
APEL.No: 1008664-95.2019.8.26.0047
FORO: FORO DE ASSIS
APTE.: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
APDA.: SILAINE DE FÁTIMA SILVA DE AGUIAR
*CONSÓRCIO Declaração de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais Cobrança de parcela adimplida
Ônus da ré, do qual não se desincumbiu, de provar a
existência de débito em aberto Afronta ao disposto no artigo
373, inciso II, do NCPC Apontamento impróprio Abalo de
crédito Dano moral configurado “Quantum” indenizatório
bem fixado Honorários advocatícios que não carecem de
reparo Sentença mantida - Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 256/263, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade do débito “sub
judice”, no valor de R$ 1.758,74 (fls. 56/57); b) condenar a ré ao
pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
data de arbititramento.
Em razão da sucumbência maior da requerida, condenou-
a ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que a
negativação do nome da apelada, ocorrida em decorrência da ausência de
pagamento de parcela de seu contrato foi legítima e devida, estando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
3
aberto as seguintes parcelas: 80, 95 e 96; assevera que, não obstante a
recorrida tenha efetuado o pagamento das parcelas de seu contrato, foi
gerado uma diferença de parcela, devido à atualização de categoria ou valor
pago a menor em algum momento do plano, sendo que os valores pagos
pela apelada em agosto/2018, serviram para pagar os valores referentes às
diferenças de parcela, e não para quitar a parcela do respectivo mês;
destaca que todos os valores pagos pela autora foram utilizados para
amortizar percentual devedor em sua cota de consórcio, bem como as taxas
e encargos contratados, constatando que o valor cobrado a título de
diferença de parcela é devido, não havendo o que se falar em cobrança
abusiva, cabendo a administradora de consórcio deve preservar a saúde
financeira do grupo (art. 3o da Lei 11.795/08); aponta como devidos a taxa
de administração total, o fundo de reserva e o reajuste anual da cota;
discorre sobre a indevida pretensão de inversão do ônus da prova, ante a
ausência de verossimilhança nas alegações da recorrida; afirma a ausência
de ato ilícito, sendo o apontamento devido, pois alguns pagamentos
realizados pela apelada não atingiram 90% da parcela, motivo pelo qual
foram geradas as respectivas diferenças, não existindo motivos plausíveis
para a condenação da apelante em danos morais; sustenta que a tríade
configuradora da responsabilidade civil (dano, nexo causal e ato ilícito) não
restou configurada, posto que patente a presença da excludente da
responsabilidade civil da recorrente, consubstanciado no cumprimento do
contrato celebrado entre as partes; com base no princípio da eventualidade,
alega que o “quantum” indenizatório é excessivo; requer a inversão dos
ônus sucumbenciais ou a redução dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora ajuizou a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
4
demanda objetivando a declaração de inexistência de débito, assim como
receber indenização por danos morais, sustentando que teve conhecimento
de que seu nome foi inserido nos cadastros de inadimplentes pela ré, em
razão do inadimplemento da parcela de no 80 do contrato de participação
em grupo de consórcio celebrado entre as partes (contrato no 2399375,
grupo 0776 e cota no 540-02), cujo vencimento ocorreu em 20/08/2018 e
o pagamento em 21/08/2018, com juros multa, conforme boleto bancário
emitido pela requerida.
A
ré,
por
seu
turno,
apresentou
contestação
sustentando a legitimidade da negativação, apresentando as mesmas teses
ora reiteradas em razões recursais, quais sejam: a ausência de
comprovação do pagamento das parcelas de no 80, no 95 e 96; os valores
pagos pela autora em agosto/2018 serviram para pagar os valores
referentes às diferenças de parcela e não para quitar a parcela do referido
mês; a existência de reajustes anuais, taxa de administração total e fundo
de reserva; a impossibilidade de inversão do ônus da prova; inocorrência de
dano moral.
Pois bem, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida
entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, revelando-se verossímeis a alegação da
requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo
de rigor a inversão do ônus da prova.
No caso dos autos, a requerida, ao afirmar a existência
de parcelas em aberto, atraiu para si o ônus de comprovar os fatos
narrados, no entanto, nenhuma prova produziu nesse sentido.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
5
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 373, II do NCPC (art. 333, II do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista
na
legislação
anterior
(art.
333
do
CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de
Direito Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566
“.
Portanto, patente a inexigibilidade do débito “sub
judice”, nos termos do quanto decidido pelo d. juízo a quo, cuja
fundamentação central abaixo se transcreve:
Ora, denota-se, diante do exposto, que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
6
realizava o pagamento das parcelas através de boletos
encaminhados pela própria empresa de consórcio
requerida, nos valores constantes nos documentos,
motivo pelo qual não há que se alegar que o
pagamento foi realizado com valor abaixo do devido
(pois, ressalta-se, os boletos com os valores devidos
eram expedidos pela própria empresa requerida).
Em que pese o pagamento da parcela de no 80 tenha
sido paga com 01 (um) dia de atraso, não há dúvidas
que a autora efetivamente a quitou, com juros e multa,
bem como adimpliu as parcelas seguintes, até a de no
90.
Os pagamentos estão devidamente comprovados, nos
autos, através das cópias dos boletos e comprovantes
de pagamento (fls. 60/61), bem como através do
campo “Demonstrativo da Movimentação Financeira”,
presente em todos os boletos posteriores (fls. 64/81)
que, inclusive, constou o valor pago pela autora, com
juros e multa embutidos, no valor de R$ 1.291,42.
Na resposta do ofício enviado ao SERASA (fls.
120/121),
expedido
para
que
enviassem
as
informações históricas dos últimos 05 (cinco) anos de
anotações em nome da autora, verificou-se que consta
apenas a pendência financeira discutida nestes autos
(referente à parcela no 80).
Ora, se, conforme exposto pela empresa requerida, a
autora estivesse em débito com a empresa, por qual
motivo a única anotação é a referente à parcela no 80,
que, inclusive, foi devidamente comprovado seu
pagamento nestes autos?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
7
A
requerida,
em
contrapartida,
alegou
que
a
negativação do nome da autora decorreu da ausência
de pagamento da parcela, portanto, seria legítima.
Na contestação (fls. 128), apresentou a relação das
parcelas em aberto no contrato. A alegada parcela não
quitada, de no 80, com vencimento em 20/08/2018, é
mostrada com um valor bem acima do valor constante
no boleto expedido pela própria requerida, às fls. 60,
qual seja, no valor de R$ 1.896,39.
Ressalta-se que o valor constante no cadastro de
inadimplentes (SERASA), como devido à empresa em
razão do não pagamento da parcela de no 80, foi o de
R$ 1.758,74.
No entanto, ao contrário do que alegou a requerida, a
autora comprovou nos autos o adimplemento da
referida parcela, no valor constante do boleto por ela
recebido, acrescido de juros e multa, totalizando o
valor de R$ 1.291,42.
Alegou, a requerida, que, no decorrer do contrato, o
valor pago de algumas parcelas não foi suficiente para
baixa e entrou na cota como diferença de parcela, e
apresentou relação do valor devido e do valor pago (fls.
129). Por esta razão, o valor pago pela autora, em
agosto/2018, serviu para pagar os valores referentes
às diferenças de parcela e não para quitar a parcela do
referido mês.
Ora, se a requerida era a responsável por enviar os
boletos para a autora para que esta realizasse o
pagamento das parcelas, constando o valor a ser pago,
não há razão para que se alegue que o valor devido era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
8
outro.
Embora a empresa de consórcio justifique o aumento
do valor em razão de reajuste anual, taxa de
administração e fundo de reserva, verifica-se, nos
boletos juntados pela autora nos autos (expedidos pela
requerida) - fls. 58/81, que todos constavam a data do
próximo reajuste, bem como referidas taxas e, nem
assim, constou valor diverso no valor a ser pago, pois
aqueles já estavam embutidos nas parcelas.
A requerida juntou, ainda, extrato atualizado das
parcelas e seus valores (fls. 159/161). Em análise ao
referido documento, verifica-se que as parcelas devidas
estavam em consonância com as parcelas pagas e,
ainda, em consonância com os valores apresentados
como devido nos boletos expedidos pela empresa
requerida. No entanto, a parcela de no 80 foi anotada
como “recebimento de diferença”.
A partir da referida parcela, o valor devido, constante
na planilha, divergiu do valor pago (parcelas no 81/90).
No entanto, conforme se verifica nos boletos expedidos
pela empresa requerida, o valor pago foi exatamente o
constante nos documentos (fls. 64/81). Deste modo,
não há que se falar que o pagamento foi realizado
abaixo do valor devido.
A autora apresentou nos autos, ainda, às fls. 247/251,
cópia do e-mail que encaminhara à empresa requerida,
bem como à sociedade de advogados que a representa,
onde relatou que a requerida vinha impedindo-a de
realizar o pagamento das parcelas de novembro e
dezembro de 2019, pois não enviara os boletos, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
9
alegação de que havia parcela alegadamente não
quitada (agosto/2018).
Em
resposta
(fls.
250),
a
responsável
pelo
departamento de cobrança da sociedade de advogados
que representa a empresa requerida assim expos, em
data de 27/12/2019: “Acabei de receber e-mail da
EMBRACON informando que a parcela vencida em
agosto fora regularizada”.
Instada a se manifestar sobre o documento, a
requerida reiterou que a autora efetuara o pagamento
como valor antigo, não tendo sido atingido 90% da
parcela (fls. 255/254).
No entanto, ao contrario do que alega a requerida, com
relação
ao
pagamento,
pela
prova
documental
apresentada nos autos, restou provada a adimplência
da autora, tendo sido apresentados os comprovantes
de pagamento de cada parcela, inclusive, a de no 80 e
seguintes (até a 90).
Deste modo, eis que exaustivamente demonstrado,
pela autora, o pagamento da parcela de no 80, com,
inclusive, o reconhecimento de sua quitação pela
empresa requerida, conforme se observa no e-mail
anteriormente mencionado (fls. 250), bem como
comprovado o pagamento das parcelas seguintes, até a
de no 90 (fls. 64/81), não comprovada, pela parte
requerida, a exigibilidade da dívida no valor de R$
1.758,74, bem como a regular inscrição do nome da
autora no órgão de proteção ao crédito, prova, esta,
que lhe incumbia, em razão da inversão do ônus da
prova, a procedência da ação é a medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
10
Desta forma, de rigor seja declarada a inexistência
do débito, no valor de R$ 1.758,74, bem como seja
reconhecida a quitação das parcelas de no 80-90.
Outrossim, a indevida negativação do nome da
autora junto aos órgãos de proteção ao crédito caracteriza os danos
morais, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos causados
àquela, tendo em vista que tais anotações ocasionam efeitos nefastos
à imagem, à intimidade e à honra da pessoa.
Nesse sentido:
“A inscrição, seja no SPC, na SERASA, no CADIN e
em Cartório de protesto, quando feita de maneira vexatória e sem
embasamento fático ou jurídico, afronta direitos da personalidade
como a honra, a intimidade e a identidade pessoal, por exemplo,
sujeitando o ofensor à reparação dos danos que emergem desse ato”
(Dano Moral Indenizável
Antonio Jeová Santos
2a Ed.

pág. 463).
E prossegue o doutrinador: “Tendo seu nome ligado
a mau pagador, são modificados dados pessoais, violando a
identidade pessoal. Este fato, por si só, já conduz à indenização pelo
dano moral...” (obra supra cit. pág. 479).
Nestes termos, e conforme explanado, restou
configurada
a
existência
dos
pressupostos
essenciais
à
responsabilidade civil da empresa requerida: conduta lesiva, nexo
causal e dano, a justificar o pedido de indenização moral.
A r. sentença arbitrou a título de indenização por dano
moral a quantia de R$ 8.000,00, requerendo a apelante a sua redução.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, se traz à
baila mais uma vez os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
11
problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do
assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em
prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada mostrou-se apta à
reparação moral experimentada pelo requerente.
A reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
De igual forma, os honorários advocatícios encontram-
se em consonância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, não carecendo de
qualquer reparo.
Dessa forma de rigor a manutenção da r. sentença tal
como lançada.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 18% do valor da condenação, atualizado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008664-95.2019.8.26.0047 -Voto no
12